Tribunal: TJES
Processo: 5019603-04.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019603-04.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ADALBERTO SANTOS LACERDA
REQUERIDO: 3 VARA CRIMINAL DE COLATINA - ES e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CRIME PERMANENTE E CONTINUADO. SUCESSÃO DE LEIS NO TEMPO. APLICAÇÃO DA LEI MAIS GRAVE VIGENTE AO TEMPO DA CESSAÇÃO DA CONDUTA. SÚMULA 711 DO STF. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.
Revisão criminal ajuizada em face de acórdão que manteve condenação pelos crimes de furto qualificado, peculato, comunicação falsa de crime e comércio ilegal de arma de fogo (arts. 155, § 4º, II, 312 e 340 do CP; e art. 17 da Lei n. 10.826/03). O requerente busca o redimensionamento da pena quanto ao crime de comércio ilegal de armas, alegando que a sentença aplicou a pena abstrata majorada pela Lei n. 13.964/2019 (6 a 12 anos), quando deveria ter aplicado a redação anterior, mais benéfica (4 a 8 anos), vigente ao início da prática delitiva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
(I) Definir se a aplicação de lei penal mais grave superveniente à prática de crime permanente ou continuado viola o princípio da irretroatividade; (II) estabelecer se o marco temporal de cessação da permanência justifica a incidência do preceito secundário alterado pela Lei n. 13.964/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A conduta de comercializar armas de fogo de forma reiterada e clandestina configura crime de natureza permanente ou continuada.

4.
A execução do delito prolongou-se de outubro de 2018 até julho de 2022, atravessando a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

5
. Aplica-se a lei penal mais grave ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência, conforme a Súmula 711 do STF.

6.
Inexiste retroatividade in pejus, pois a norma mais severa incidiu sobre conduta que ainda estava sendo praticada após a sua vigência.

7.
A dosimetria observa o critério tempus regit actum e fundamenta-se na gravidade concreta, no volume de armas e no cargo público ocupado pelo agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Pedido de revisão criminal julgado improcedente.

Tese de julgamento:

1. O crime permanente ou continuado atrai a incidência da lei penal vigente ao tempo da cessação da permanência ou continuidade, ainda que mais gravosa que a lei do início da conduta.

2. A aplicação de preceito secundário majorado durante a execução de crime permanente não configura violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XL; Código Penal, arts. 155, 312 e 340; Lei n. 10.826/03, art. 17; Lei n. 13.964/2019; Súmula 711 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 711; STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5019603-04.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: ADALBERTO SANTOS LACERDA

REQUERIDO: 3 VARA CRIMINAL DE COLATINA - ES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
ADALBERTO SANTOS LACERDA
em face de acórdão proferido pelas Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, que, ao prover parcialmente o recurso de apelação da defesa, manteve sua condenação pela prática dos crimes definidos nos artigos 155, §4º, inciso II; 312; 340, todos do Código Penal, e no artigo 17, §1º, c/c artigo 19, ambos da Lei nº 10.826/03, fixando a pena definitiva em 19 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 2 meses e 6 dias de detenção.

Narra a inicial que o requerente foi condenado por comercializar ilegalmente, no exercício de atividade comercial clandestina, ao menos 7 armas de fogo em período que se iniciou em 2018. Ao fim da instrução criminal, foi condenado na forma especificada anteriormente.

A defesa busca o redimensionamento da pena aplicada ao crime de comércio ilegal de arma de fogo. Sustenta que o juízo sentenciante aplicou a pena abstrata introduzida pela Lei nº 13.964/2019 (6 a 12 anos), ignorando que, na data inicial dos fatos, vigia redação anterior mais benéfica (4 a 8 anos). Alega violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa e invoca parecer favorável do Ministério Público Federal em sede de
Habeas Corpus
.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões e manifestou-se nos autos.

Em seu parecer, a Eminente Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, Andréa Maria da Silva Rocha, pugna pela improcedência da ação revisional. Argumenta que, por se tratar de crime de natureza permanente ou continuada, cuja execução perdurou até julho de 2022, incide o enunciado da Súmula 711 do STF, legitimando a aplicação da lei mais grave vigente ao tempo da cessação da conduta.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso.

O cerne da insurgência reside na definição da norma penal aplicável a crime cuja execução se prolongou no tempo, atravessando alteração legislativa que exasperou a reprimenda abstrata.

Compulsando o título judicial rescindendo, verifica-se que a conduta de comércio ilegal de armas foi reconhecida como atividade reiterada e clandestina, exercida ininterruptamente entre outubro de 2018 a julho de 2022.

Tal moldura fática revela a natureza de crime permanente ou continuado, caracterizado pela unidade de desígnio e prolongamento da fase executória.

A Lei nº 13.964/2019, que alterou o preceito secundário do art. 17 da Lei nº 10.826/03 para o patamar de 6 a 12 anos de reclusão, entrou em vigor em 23 de janeiro de 2020.

In casu
, a consumação do delito persistiu por mais de dois anos sob a vigência da nova regra, cessando apenas com a prisão do agente em 21 de julho de 2022.

Nesse cenário, incide o Enunciado 711 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: "
A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência
".

Inexiste retroatividade
in pejus
. A norma mais severa incidiu sobre conduta que ainda se realizava no mundo fenomênico após sua entrada em vigor.

A tese defensiva de aplicação do patamar originário ignora o marco temporal de encerramento da atividade delitiva, elemento indispensável para aferir o
tempus regit actum
em crimes de execução prolongada.

Quanto ao parecer do Ministério Público Federal invocado pelo requerente, este não vincula a jurisdição desta Corte e, como bem salientado pelo
Parquet
local, partiu de espectro cognitivo limitado, sem enfrentar a permanência da conduta ou o óbice da Súmula 711 do STF.

A dosimetria aplicada pelo juízo de origem e mantida por este Tribunal em sede de apelação seguiu estrito rigor técnico, fixando a pena-base acima do mínimo em razão da gravidade concreta da conduta, do cargo público ocupado e do volume de armamento comercializado (sete armas, incluindo calibres restritos).

Ausente erro judiciário ou ilegalidade flagrante, a coisa julgada deve ser preservada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
da Revisão Criminal e
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.
Acompanho a integralidade do voto de relatoria.
Acompanho o Eminente Relator para conhecer e julgar improcedente o pedido.